Tribunal: TJSP
Processo: 1099199-81.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão e contradição – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1099199-81.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS, são embargados
SHANGRI-LÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPANADORES LTDA.,
RENATO ALMEIDA ALVES, MARLEY BERNAL, M M ANTONIO'S
CONSULTORIA
EMPRESARIAL
LTDA
e
BERNAL
AUDITORES
INDEPENDENTES LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1099199-81.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
2
43.192
Embargos de declaração no 1099199-81.2014.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo - Foro Central
Juízo de origem: 27a Vara Cível
Embargante: Luís Francisco de Oliveira Santos
Embargada: Shangri-lá Indústria e Comércio de Espanadores Ltda.
a
EMENTA: Embargos declaratórios Alegações relacionadas à
existência de omissão e contradição Inocorrência, porém, das
hipóteses elencadas em lei
Singelo inconformismo com o
resultado do julgamento Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do
V. Acórdão de fls. 1040/1050 que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao pelo interposto pelo ora embargante.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e acolhido à
argumentação de que o julgado se mostrou omisso e contraditório, na
medida em que comprovado que houve excesso de bloqueio de seus
bens, sendo que o crédito da embargada já está garantido pelo imóvel do
corréu Renato.
Manifestação da parte contrária às fls. 12/16.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não guardam consistência
jurídica, porque o V. Acórdão não incorreu nas hipóteses elencadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1099199-81.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
3
art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
A pretensão do embargante, em verdade, não é a correção
de eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua modificação pelo
inconformismo com o resultado, o que não é possível sob a perspectiva
do diploma legal acima citado.
O V. Acórdão se manteve claro quando fundamentou que
sequer comportava conhecimento a alegação do embargante quanto a
eventual excesso de bloqueio de seus bens, visto que tal matéria se
relaciona com o cumprimento do julgado e não foi objeto de abordagem
no bojo da sentença. Acresceu que, consequentemente, a questão deveria
ser submetida ao Juízo de origem e em momento oportuno.
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão já
proferido se apresentaram mais do que suficientes para esclarecer os
motivos que ensejaram no resultado da irresignação recursal, mesmo que
tenha sido contrário aos interesses do embargante.
No
inconformismo
ora
manifestado,
percebe-se
revestimento de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não
comporta apreciação via embargos de declaração: “Os embargos de
declaração, conforme dispõe o artigo 1022 do CPC/2015, destinam-se
a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1099199-81.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
4
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
inciso IV do parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015 [parágrafo 1o: Não
se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar todos
os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão” (EDcl
no MS no 21.315/DF, 1a. Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
06.06.2016).
Face ao exposto, rejeito os embargos de declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica